Tribunal: TJES
Processo: 5000556-14.2023.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000556-14.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: WALLAS PANCIERI BRANDAO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. MANTENÇA DA COBRANÇA POR DÉBITO AUTOMÁTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por operadora de telecomunicações contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e fixou indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, em razão da manutenção indevida da cobrança por serviço cancelado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço pela operadora, justificando a devolução em dobro dos valores cobrados e a compensação por danos morais, bem como se o valor fixado na sentença a título de indenização é adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis as normas protetivas previstas nos arts. 6º e 14 do CDC.

4. Restou comprovado nos autos que o autor solicitou o cancelamento do serviço em 05/03/2023, mas a empresa continuou a realizar cobranças indevidas por débito automático, mesmo após transcorrido período razoável para o processamento do cancelamento.

5. A operadora não apresentou prova suficiente da legitimidade da cobrança, tampouco impugnou o protocolo apresentado pelo autor, o que configura falha na prestação do serviço.

6.O dano moral decorre do transtorno causado pela cobrança indevida e da necessidade de judicialização para reaver o valor, ainda que não tenha ocorrido a negativação do nome do consumidor.

7.No entanto, o valor fixado pelo juízo a quo (R$ 10.000,00) se mostra exorbitante, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"A manutenção indevida de cobrança por serviço cancelado configura falha na prestação do serviço, impondo a devolução em dobro dos valores pagos e a compensação por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000556-14.2023.8.08.0065

RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECORRIDO: WALLAS PANCIERI BRANDÃO

JUÍZA SENTENCIANTE: ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. MANTENÇA DA COBRANÇA POR DÉBITO AUTOMÁTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por operadora de telecomunicações contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e fixou indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, em razão da manutenção indevida da cobrança por serviço cancelado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço pela operadora, justificando a devolução em dobro dos valores cobrados e a compensação por danos morais, bem como se o valor fixado na sentença a título de indenização é adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis as normas protetivas previstas nos arts. 6º e 14 do CDC.

4. Restou comprovado nos autos que o autor solicitou o cancelamento do serviço em 05/03/2023, mas a empresa continuou a realizar cobranças indevidas por débito automático, mesmo após transcorrido período razoável para o processamento do cancelamento.

5. A operadora não apresentou prova suficiente da legitimidade da cobrança, tampouco impugnou o protocolo apresentado pelo autor, o que configura falha na prestação do serviço.

6.O dano moral decorre do transtorno causado pela cobrança indevida e da necessidade de judicialização para reaver o valor, ainda que não tenha ocorrido a negativação do nome do consumidor.

7.No entanto, o valor fixado pelo juízo a quo (R$ 10.000,00) se mostra exorbitante, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"A manutenção indevida de cobrança por serviço cancelado configura falha na prestação do serviço, impondo a devolução em dobro dos valores pagos e a compensação por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA ajuizada por
WALLAS PANCIERI BRANDÃO
em desfavor de
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, na qual a parte autora sustenta, brevemente, que a requerida incluiu indevidamente uma cobrança no valor de R$ 474,74 – por um serviço que o autor contratou e posteriormente solicitou o cancelamento, ocasião em que lhe foi informado que não acarretaria nenhuma cobrança. Ocorre que, após 02 (dois) meses, o autor foi surpreendido com um desconto em sua conta bancária, referente ao serviço cancelado. Requer, assim, a declaração de inexistência do débito, o ressarcimento em dobro, além de compensação por dano moral.

Em contestação (ID 10650895), a requerida defende a inexistência de ato ilícito a justificar a pretensão indenizatória. Requer, ao final, a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10650903):

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e, confirmando assim a tutela antecipada concedida – ID 29020114, CONDENO a ré a proceder a exclusão de todo e qualquer débito existente em nome do autor, relacionado ao contrato em questão, convênio n.º 902027, declarando, assim, sua inexistência, procedendo imediato cancelamento deste título. Ainda, CONDENO a ré, por conseguinte, a ressarcir o autor, em dobro, o valor de R$ 474,74 (quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) que deverão, em sede de cumprimento de Sentença, ser acrescidos com juros, a partir da citação e correção monetária, a partir da data dos descontos indevidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender ser suficiente à reparação, corrigidos na forma prevista pela Súmula 362 do Egrégio S.T.J. ("a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde datado arbitramento"), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do do Código de Processo Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10650905), sustentando que a sentença merece reforma, sob o fundamento que não houve prática de conduta contrário ao direito e, ainda que assim não fosse, inexiste justificativa para fixar os danos morais nos moldes da sentença. Requereu, ao final, a improcedência do pedido inicial e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 10650913, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10650907 e 10650908.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença.

O recurso tem como objeto a responsabilidade da ré/recorrente pela cobrança direcionada contra o autor.

Na instrução processual, restou incontroverso que, em 05/03/2023, o autor/recorrido solicitou o cancelamento do plano de TV por assinatura contratado com a requerida. Digo isso, porque a tela apresentada na contestação (ID 10650896), corrobora com a narrativa da petição inicial.

Contudo, mesmo após o pedido de cancelamento, o autor foi alvo de cobranças por parte da requerida. Conforme extrato apresentado ao ID 10650631 - pág. 03, em 12/05/2023, a recorrente realizou cobrança via débito automático no valor de R$474,74, ou seja, quando já transcorrido dois meses do pedido de cancelamento, o que indica a abusividade da conduta da companhia recorrente, pois mesmo após a solicitação do cancelamento, a empresa continuou a cobrar pela disponibilização do serviço.

Ademais, o protocolo indicado pelo autor na inicial, nem sequer foi impugnado pela recorrente. Fato é que inexistem provas aptas a demonstrar a legitimidade da cobrança dos valores impugnados.

Dito isso, coaduno com a sentenciante no sentido de que houve falha na prestação de serviço que incumbia à ré, o que caracteriza o ato ilícito, e, consequentemente, a responsabilidade de reparar os danos.

No caso dos autos, ainda que não tenha ocorrido inclusão do nome do autor em bancos de dados de proteção ao crédito, ele sofreu descontos indevidos na sua conta e foi necessário ajuizar a presente demanda para reaver o valor.

Por outro lado, no que pertine ao quantum fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00), tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade aos abalos sofridos, notadamente considerando que a parte recorrida não sofreu negativação do seu nome.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que, no meu entendimento, o montante indicado pelo juízo a quo se mostra exorbitante, entendo por bem alterá-lo.

Desta forma, entendo que a sentença singular deve ser modificada tão somente para minorar o valor fixado a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença unicamente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a contar do arbitramento (sentença).

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)